Tribunal: STF
Processo: Rcl 45373
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC contra ato judicial proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021052-56.2018.5.04.0011), o qual teria violado a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), na ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/2020), na ADPF 530 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2020), na ADI 1.642 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2008) e no RE 599.628 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/5/2011, Tema 253 da Repercussão Geral), “bem como de outras decisões similares ao tema, a saber, RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Reclamação nº 32.217/RS” (doc. 1, fl. 1). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/36): 
    [o juízo reclamado] vem desconsiderando a aplicação do regime de Fazenda Pública à Empresa Pública de Transporte e Circulação EPTC, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é uma empresa pública, dependente direta da Secretaria Municipal da Fazenda, prestadora de serviço público essencial (fiscalização de Trânsito e Transporte no âmbito do Município de Porto Alegre - RS), atuando em regime de monopólio e sem finalidade lucrativa. 
    O ato reclamado, portanto, envolve o não recebimento pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região de recurso ordinário em reclamatória trabalhista na qual haviam sido concedidas as Prerrogativas da Fazenda Pública à EPTC pelo Juízo de Primeiro Grau. 
    Desta forma, ao obstaculizar o prosseguimento do recurso ordinário a Turma Regional permitirá a determinação para que a EPTC realize o pagamento ou garantia do juízo, autorizando inclusive diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, dentre as quais de penhora online das contas bancárias da reclamada. 
    (...) 
    Esta empresa pública protocolou petição argumentando que os privilégios de execução por regime de Fazenda Pública são a ela extensíveis, inclusive anexando recentes decisões proferidas por este Egrégio Tribunal em Reclamações Constitucionais, nas quais foram cassados os atos reclamados para determinar a concessão das Prerrogativas da Fazendo Pública e a submissão da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios. 
    Todavia, o Juízo da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manifestou-se no sentido de que da a EPTC não detém as prerrogativas de Fazenda Pública, contrariando diversos acórdãos dessa Corte, inclusive, consoante já arguido, decisões tomadas em ADPF, em RE em sede de Repercussão Geral e nas Reclamações nº 32.217/RS e 32.888/RS. 
    (...) 
    Entretanto, considerando o entendimento consolidado deste Egrégio STF, o qual é aplicável à Empresa Pública Reclamante, o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens públicos. 
    Percebe-se que o juízo da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região vem desobedecendo ao que foi decidido na ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530, ADI 1.642 e RE 599.628, julgado sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 253, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas. 
    (...) 
    A Reclamante, com efeito, atua em regime de monopólio e não distribuiu qualquer espécie de lucros entre seus acionistas. É fato notório que a EPTC é a única empresa do Município de Porto Alegre que presta o serviço público de fiscalização de trânsito e transporte. Aliás, a própria Lei nº 8.133/98, que dispõe sobre a criação da EPTC, assevera a execução de serviço público essencial. 
    Configura, pois, como exclusivo prestador desses serviços, direcionando seus esforços e recursos unicamente à prestação de serviço público essencial, tendo suas atividades desenvolvidas em acordo com os imperativos do Regime de Direito Público e, muito embora seja empresa pública, sua atividade de prestação de serviço público não se realiza de acordo com os preceitos ordenadores da livre iniciativa e da livre concorrência, na medida em que submetida a controle estrito da Administração Pública que detém 100% de seu capital, como forma de garantir a plena consecução do interesse público envolvido. 
    Isso é, Excelência, o juízo da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deixou de aplicar notória e reiterada jurisprudência da Corte Suprema, sobretudo o entendimento firmado pelo c. STF na ADPF 387, na ADPF 437 e em repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253, razão pela qual se faz necessário, com a devida vênia, o reconhecimento da aplicabilidade do regime de precatórios a essa empresa pública, ora Reclamante. 
    (...) 
    A Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. EPTC é uma empresa pública do Município de Porto Alegre, constituída com autorização da Lei n. 8.133/98 (arts. 8º e 9º), com personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de sociedade anônima, prestadora de serviço público tão-somente. Em que pese a sua personalidade jurídica de direito privado, é uma empresa pública, instituída e controlada pelo Poder Público. Todo o seu capital é público. Tanto é assim que os acionistas da EPTC são o próprio Município e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. 
    A atuação dessa Empresa Pública, então, nada mais é do que a atuação do Município por meio de uma entidade por ele criada para a realização de uma atribuição municipal, estando sua atividade inserida no contexto da descentralização administrativa. Claro está também que o objeto principal da EPTC reside em gerir e administrar, dentro de suas competências territoriais e constitucionais, o sistema de trânsito e transporte da cidade, não exercendo com isso qualquer espécie de atividade econômica. 
    Por conseguinte, não lhe é aplicável o disposto no art. 173, da Constituição Federal. 
    (...) 
    A EPTC confunde-se, na administração e no seu corpo funcional, com o próprio Município de Porto Alegre, cumprindo as finalidades essenciais inerentes ao Poder de Polícia atribuído ao Município de Porto Alegre pelo atual CTB. 
    (...) 
    A EPTC há muito vinha recebendo do Município de Porto Alegre recursos financeiros para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral para a execução de sua função de Órgao Fiscalizador de Trânsito municipal. 
    Através da Resolução nº 085/2019 o Município de Porto Alegre declarou a EPTC como empresa dependente. 
    Em 15/10/2019 foi protocolado na Câmara de Vereadores o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de Porto Alegre para o ano 2020, no qual a EPTC já integra o orçamento municipal. 
    Portanto, a EPTC será mantida por meio de recursos financeiros previamente detalhados na Lei Orçamentária Anual do Município de Porto Alegre, recursos esses que serão repassados pelo Município de Porto Alegre e oriundos da conta única do ente mantenedor. 
    A partir deste momento qualquer bloqueio, penhora ou liberação de valores oriundos do orçamento dotado para a EPTC para o pagamento de verbas trabalhistas ofendem preceitos básicos fundamentais referentes à execução orçamentária pela administração pública (art. 167, VI, da Constituição Federal), atentando contra a autonomia dos Poderes e contra o sistema federativo (arts. 1º e 18 da CF). 
    Desta forma haverá destinação orçamentária de recursos públicos mediante a competente Lei Orçamentária Anual que estabelecerá a programação dos gastos para o próximo exercício. Qualquer remanejamento de destinação orçamentária de uma categoria de programação para outra somente pode ocorrer com prévia autorização legislativa, jamais por constrição judicial porque comprometeria a autonomia administrativa do Estado por retirar do Chefe do Poder executivo os meios essenciais à alocação de recursos financeiros. 
    (...) 
    Há de se salientar que a natureza privada não tem impedido o reconhecimento à equiparação à Fazenda Pública para as Fundações de Direito Privado, as quais, por exercerem serviços públicos essenciais, têm garantido as benesses da Fazenda. 
    (...) 
    Registra-se que o objetivo não é causar prejuízo ao direito creditício da outra parte (no caso, do trabalhador), mas sim adotar a sistemática que permita a satisfação do seu crédito sem que isto ocasione a paralisação de um serviço público essencial, executado em regime de monopólio pela Reclamante. 
    O direito ora pleiteado já se encontra reconhecido e consolidado na Jurisprudência desta egrégia Corte, assim como restou comprovado pela fundamentação da presente e dos documentos que a instruem que a ora Reclamada é pessoas jurídica de direito privado integrante da Administração Indireta, prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visa à obtenção de lucro, portanto presente o fumus boni juris. 
    Resta evidente o periculum in mora, dado que a não suspensão imediata da decisão proferida pelo juízo da 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre - RS representa pleno perigo de impossibilidade de prestação dos serviços públicos da Reclamante, uma vez que se encontrará com suas contas bancárias zeradas em face da constrição online (BACENJUD) autorizada pelo Juízo referido. 
    Isso porque as quantias que se encontram disponíveis em contas da empresa se destinam ao pagamento da folha dos funcionários, de pensões alimentícias aos familiares de funcionários, de fornecedores e prestadores de serviços, assim como para a própria realização de suas atividades essenciais (ex.: abastecimento de viaturas, compra de tintas para a sinalização horizontal e vertical, compra de equipamentos para conserto de sinalização semafórica e etc). 
    Qualquer bloqueio impossibilita estes pagamentos e as verbas correspondentes e com certeza transformaria a cidade em um verdadeiro caos. 
    Os valores depositados nessas contas, como referido, são a fonte para pagamento dos salários de todos os funcionários da empresa e, obviamente, destinam-se ao sustento destes. 
    Acrescenta-se que o bloqueio das contas prejudica também, de forma direta, a prestação de serviço público essencial que é escopo institucional da empresa e, por via de consequência, todos os cidadãos portoalegrenses que dependem de tal serviço. 
    Nesse sentido, presentes a plausibilidade jurídica do pedido, na forma das jurisprudências do Pretório Excelso aqui consignadas, e o perigo da demora, relativo à possibilidade de paralisação de um serviço público essencial, pleiteia-se o deferimento do pedido liminar, inaudita altera pars, para a suspensão urgente e imediata do andamento dos autos do processo de onde advém o ato de constrição referido, a fim de que siga o rito de pagamento por meio de precatórios, o que ora se requer. 
    Requer a concessão de decisão liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do processo nº 0021052-56.2018.5.04.0011, em trâmite na 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, até o julgamento final da presente Reclamação. (...). Ao final, no mérito, espera e confia no conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente nas ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530, ADI 1.642 e a proferida em sede de repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253, casse a decisão proferida nos autos nº 0021052-56.2018.5.04.001, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à concessão das Prerrogativas da Fazenda Pública e impenhorabilidade dos bens da EPTC e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios, para dar prosseguimento ao Recurso Ordinário interposto (doc. 1, fl. 36). 
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 23/12/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do TRT4, verifica-se que o processo, na origem, está na pendência de julgamento do agravo regimental interposto contra o ato ora reclamado.
    A reclamante invoca como paradigmas as decisões proferidas na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), na ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/2020), na ADPF 530 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2020), na ADI 1.642 (ADI 1642, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2008) e no RE 599.628 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/5/2011, Tema 253 da Repercussão Geral), cujas ementas transcrevo:
    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017) 
    EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 437, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/2020)
    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência. (ADPF 530 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2020)
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALÍNEA "d" DO INCISO XXIII DO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APROVAÇÃO DO PROVIMENTO, PELO EXECUTIVO, DOS CARGOS DE PRESIDENTE DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA ESTADUAL PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 173, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISTINÇÃO ENTRE EMPRESAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO E EMPRESAS ESTATAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. REGIME JURÍDICO ESTRUTURAL E REGIME JURÍDICO FUNCIONAL DAS EMPRESAS ESTATAIS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte em oportunidades anteriores definiu que a aprovação, pelo Legislativo, da indicação dos Presidentes das entidades da Administração Pública Indireta restringe-se às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Precedentes. 2. As sociedades de economia mista e as empresas públicas que explorem atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos termos do disposto no § 1º do artigo 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 3. Distinção entre empresas estatais que prestam serviço público e empresas estatais que empreendem atividade econômica em sentido estrito 4. O § 1º do artigo 173 da Constituição do Brasil não se aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades (estatais) que prestam serviço público. 5. A intromissão do Poder Legislativo no processo de provimento das diretorias das empresas estatais colide com o princípio da harmonia e interdependência entre os poderes. A escolha dos dirigentes dessas empresas é matéria inserida no âmbito do regime estrutural de cada uma delas. 6. Pedido julgado parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição à alínea "d" do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais, para restringir sua aplicação às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as empresas estatais, todas elas. (ADI 1642, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2008)
    Ementa: FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 599628, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011)
    Tais precedentes possuem em comum a preocupação com a preservação dos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e dos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes, motivo pelo qual decidiu-se pela incidência do regime constitucional dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 
    Ocorre que, no presente caso, não houve discussão sobre a incidência do regime precatorial à demanda, tal qual ocorrido nos precedentes supracitados, limitando-se o juízo da origem a afirmar a ausência de direito à dispensa do depósito para recorrer e à isenção quanto ao pagamento das custas processuais, com base na ausência de previsão legal. Veja o teor da decisão na parte que interessa (doc. 6, fls. 2-3): 
    Todavia, é incontroverso que a reclamada, EPTC, é empresa pública de direito privado e, embora não exerça atividade econômica, não é beneficiária dos privilégios descritos no Decreto 779/69, dentre eles a dispensa do depósito para recorrer (art. 1º, inciso IV) e a isenção quanto ao pagamento das custas processuais (art. 790-A, I, da CLT). 
    (…) 
    Nesses termos, entendo que a reclamada não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública, o que afasto, devendo efetuar o recolhimento das custas e do depósito recursal. 
    Assim, uma vez que nos precedentes paradigmas não se discutiu sobre a dispensa de depósito recursal para recorrer ou sobre a isenção quanto ao pagamento das custas processuais às empresas estatais que litigam na Seara Trabalhista, é inviável a reclamação, por falta de aderência. É que “a reclamação, enquanto mecanismo autônomo de impugnação destinado à preservação da competência e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, há de se cingir a rígido cotejo entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo insindicável o grau de correção da decisão reclamada, tomada à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto. Precedentes: Rcl 25.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.9.2017; e Rcl 26.154-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30.8.2017” (Rcl 39.355 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/4/2020).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente